Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730550-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TAINARA BRITO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão no. 0712121-89.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao juízo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção ao crédito não podem fornecer dados pessoais sem autorização judicial; que eventual alegação da parte agravada de que não sabe onde está o veículo configura má-fé. Aduz que a negativa do juízo em deferir as pesquisas no Renajud, Bacenjud e Infojud ofendem o Princípio da duração razoável do processo e da economia processual. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo ou impedir o julgamento de mérito até decisão do agravo de instrumento, bem como para reformar a decisão recorrida e determinar que o juízo realize pesquisa do endereço da parte ré/agravada nos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud. Preparo recolhido no Id no. 61975686. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está comprovado, uma vez que é dever das partes, inclusive do juiz, cooperar para com o andamento processual e privilegiar a primazia do julgamento do mérito, além da razoável duração do processo, razão pela qual o deferimento de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo é altamente provável, vide, v.g, (Acórdão 1856678, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 14/5/2024.). Também está presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a ausência do esgotamento das possibilidades de se encontrar o endereço da parte requerida, a fim de concretizar a liminar que determinou a busca e apreensão, pode ensejar a extinção do processo, motivo pelo qual evidenciado o dano grave, o que implica urgência quanto ao deferimento da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO, suspendendo-se o curso do processo até o julgamento final desse agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador